Tribunal: TJBA
Processo: 8043056-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043056-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: RIVALDO REIS ZACARIAS

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTOS BOAVENTURA DE ABREU

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DEPÓSITO DO VALOR NA CONTA DO AUTOR.
BOA-FÉ OBJETIVA
.
INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL INDEVIDO
. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA.

Comprovada a regular contratação de empréstimo consignado, mediante assinatura do contrato e depósito dos valores na conta bancária de titularidade do autor, não há que se falar em inexistência do negócio jurídico nem em falha na prestação do serviço.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, é indevida a indenização por danos morais e a repetição de indébito.

A multa aplicada por embargos de declaração tidos como protelatórios deve ser afastada, quando não configurado o intuito de procrastinar o andamento processual.

Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais e inverter os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça deferida ao autor.

A C
Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8043056-94.2021.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figura como Apelante o
BANCO FICSA S/A
e, Apelado,
RIVALDO REIS ZACARIAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO à Apelação
, nos termos do voto condutor.